Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes, dentre elas a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante preconiza o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/1997, às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.